Tribunal: TJMT
Processo: 1006835-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1006835-67.2024.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Homicídio Qualificado, Aborto, Seqüestro e cárcere privado, Nulidade, Prova Ilícita]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):
[JOAO MARCOS ALVES BATISTA - CPF: 393.714.148-04 (ADVOGADO), JACO NASCIMENTO DE MELO - CPF: 743.103.134-34 (INTERESSADO), IGOR ASSUNCAO LOPES - CPF: 434.980.508-77 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JOAO MARCOS ALVES BATISTA - CPF: 393.714.148-04 (IMPETRANTE), IGOR ASSUNCAO LOPES - CPF: 434.980.508-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JACO NASCIMENTO DE MELO - CPF: 743.103.134-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO DOMINGOS DE BRITO - CPF: 497.990.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZILENE TAVARES VIANA - CPF: 947.331.711-53 (VÍTIMA), LEONCIO JOSE GOMES - CPF: 717.929.882-49 (VÍTIMA), JONAS DOS SANTOS - CPF: 035.465.932-43 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE VIANA ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, CAPUT DO CÓDIGO PENAL), HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, III E IV DO CÓDIGO PENAL) E ESTUPRO (ART. 213, CAPUT DO CÓDIGO PENAL).
ILICITUDE DA UTILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB E ANALOGIA
IN MALAM PARTEM
. INVIABILIDADE.
DECISÃO JUDICIAL DEFERINDO A MEDIDA QUE DELIMITOU A OBTENÇÃO DE DADOS EM DATAS E HORÁRIOS CERTOS, CONSIDERANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE NO INTERESSE DA PERSECUÇÃO PENAL, DE ACORDO COM FUNDADOS INDÍCIOS DE PRÁTICA CRIMINOSA GRAVE – ATÉ PORQUE O BENEFICIÁRIO FOI DENUNCIADO TAMBÉM POR CÁRCERE PRIVADO (ART. 13-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL E MOTIVADA PARA OS FINS DA INSTRUÇÃO.
ORDEM DENEGADA.

1. O posicionamento geográfico buscado pela autoridade policial é matéria externa às comunicações telefônicas em si, não violando, em tese, seu direito à intimidade e vida privada (art. 5o, XII da Constituição Federal de 1988) – garantia esta que, inclusive, não possui dimensão absoluta, devendo ser ponderada com outros preceitos igualmente constitucionais. Não obstante, por essa razão, afasta-se determinadas proteções, por vezes, quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante por meio de decisão judicial, devendo o Estado, então, valer-se de meios para a proteção social com o escopo de se preservar a segurança e garantia da ordem pública, objetos de persecução penal, sem se descuidar de excessos ou desproporções das medidas, obviamente.

2. Na decisão combatida foi delimitada a obtenção de dados em datas e horários certos, não havendo que se falar em ilegalidade da utilização da estação rádio base, portanto, já que houve deferimento judicial mediante fundamentos suficientes proferida por autoridade competente, considerando sua imprescindibilidade no interesse da persecução penal. Ao arremate, a medida é muito menos invasiva que a devassa propriamente dita, não sendo possível se falar em analogia in malam partem como argumenta a defesa – até porque o beneficiário foi denunciado também por cárcere privado (art. 13-A do Código de Processo Penal).

3. Há norma que permite formar conjunto probatório em processo judicial penal, em caráter incidental ou autônomo, de registros de conexão ou de acesso a aplicações de internet (art. 22, caput do Marco Civil da Internet). Assim, com os fundados indícios de prática criminosa grave evidenciados pela autoridade judiciária, com justificativa plausível e motivada para os fins da instrução e com indicação de período, tem-se por escorreita a decisão do juízo singular, não sendo possível qualquer acolhimento das teses ventiladas neste writ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jacó Nascimento de Melo
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
vara única de Aripuanã/MT
(ID 206744154). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de sequestro ou cárcere privado (art. 148,
caput
do Código Penal) por 05 (cinco) vezes, homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV do Código Penal) por 04 (quatro) vezes e estupro (art. 213,
caput
do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), consoante autos 1001330-64.2020.8.11.0088.

Assim, narra a defesa que há
ilegalidade na utilização da estação rádio base – ERB
, pois não se trata de persecução criminal para averiguar tráfico de pessoas. Não obstante, assevera que não se trata de comunicação telefônica a ter a salvaguarda constitucional e legal, não podendo se confundir informações de geolocalização com dados telefônicos, motivo pelo qual o julgador singular teria procedido com
analogia
in malam partem
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja suspensa a audiência de instrução designada até julgamento definitivo. Ademais, no mérito, requer seja determinado o desentranhamento das provas obtidas e derivadas de forma ilegal.

A apreciação da liminar pretendida foi relegada (ID 207046688), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 207579676). Após, a tutela antecipada pretendida foi indeferida (ID 208182189), com manifestação ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 208381181).

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO IGOR ASSUNÇÃO LOPES, OAB/SP 469497.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Inicialmente, destaca-se que o posicionamento geográfico buscado pela autoridade policial é matéria externa às comunicações telefônicas em si, não violando, em tese, seu direito à intimidade e vida privada (art. 5o, XII da Constituição Federal de 1988) – garantia esta que, inclusive, não possui dimensão absoluta, devendo ser ponderada com outros preceitos igualmente constitucionais. Não obstante, por essa razão, afasta-se determinadas proteções, por vezes, quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante por meio de decisão judicial, devendo o Estado, então, valer-se de meios para a proteção social com o escopo de se preservar a segurança e garantia da ordem pública, objetos de persecução penal, sem se descuidar de excessos ou desproporções das medidas, obviamente:

(...)
Entende esta Corte
que os dados cadastrais de usuários de serviços de telefonia celular
não se confundem com interceptações telefônicas
, sendo elementos externos à comunicação telemática, não submetidos à disciplina da Lei n. 9.296/96,
não havendo ilegalidade se a quebra do sigilo dos dados das ERBs ocorreu por decisão judicial fundamentada, na qual foram indicados indícios da prática delitiva
, bem como a necessidade da medida, a área e o período dos registros necessários à investigação. (...) (EDcl no AgRg no REsp n. 1.989.394/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe de 15/12/2023
).

Ademais, na decisão combatida foi delimitada a obtenção de dados em datas e horários certos, não havendo que se falar em ilegalidade da utilização da estação rádio base, portanto, já que houve deferimento judicial mediante fundamentos suficientes proferida por autoridade competente, considerando sua imprescindibilidade no interesse da persecução penal. Ao arremate, a medida é muito menos invasiva que a devassa propriamente dita, não sendo possível se falar em analogia
in malam partem
como argumenta a defesa – até porque o beneficiário foi denunciado também por cárcere privado (art. 13-A do Código de Processo Penal), consoante se extrai de trecho abaixo das informações (ID 207579676), utilizadas
per relationem
a fim de se evitar tautologia:

(...) Em consulta aos autos de n. 1001330-64.2020.8.11.0088, verifica-se que a questão levantada pela defesa foi deferida por esse Juízo através de decisão proferida em id. 46003095, na data de 15/12/2020, vejamos: “(...) VISTOS, Deferida a quebra do sigilo de dados telefônicos das vítimas e de um dos suspeitos do crime ocorrido na zona rural de Aripuanã/MT, resultando no quádruplo homicídio de pessoas que trabalhavam/atuavam no garimpo ilegal que se situa nas cercanias da cidade, formulou a autoridade policial pedido de extensão dessa prova cautelar, porque, segundo afirma, após a representação apresentada, as investigações avançaram e descobriu-se que o principal suspeito de ter conduzido a única vítima sobrevivente até o terminal rodoviário da cidade de Juína/MT, teria sido avistado pelas câmeras de vigilância do local, no guichê de uma das empresas que realizam o transporte intermunicipal de passageiros a partir deste terminal (Gênesis Viagens), por volta das 18:45 minutos do dia seguinte à morte dos 4 sequestrados, horário que coincide com a emissão da passagem em favor da única sobrevivente (Laurilene), e nessas imagens ele aparece realizando, pelo menos, 3 ligações telefônicas, de duração aproximada de 60 segundos, o que indicaria a utilidade em se identificar via cruzamento das ERBs, qual a linha telefônica usada pelo suspeito, e, eventualmente, identificar seus cadastros telefônicos e os destinatários dessas ligações. Relata que logrou a equipe de investigadores êxito na obtenção de imagens de diversos estabelecimentos comerciais que captaram episódios de gravação dos suspeitos, tendo, inclusive, sido possível identificar o veículo utilizado pelos executores na data de 21/11/2020 (um dia antes das mortes das vítimas) no posto de combustível Krupinski, e com isso foi possível constatar que a mesma pessoa que aparece nas gravações dentro do terminal rodoviário do município de Juína/MT, é a que aparece no posto de combustível Krupinski a bordo do veículo GM/S10 utilizado pelos criminosos, inclusive usando a mesma camiseta, conforme demonstram as imagens anexas ao relatório no 066/2020, o que escancararia a utilidade da diligência ora requestada. É o relatório. Fundamento e Decido. De saída, pertine pontuar que a Constituição Federal ressalva a possibilidade de ser afastado por ordem judicial e, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, o levantamento do sigilo telefônico do indiciado/suspeito/vitima/réu, o que evidencia que o direito de sigilo não é absoluto, todavia, exige que a autorização judicial seja devidamente fundamentada quanto a imprescindibilidade da medida buscada.
Vale dizer, o direito de sigilo não deve se prestar ao acobertamento de práticas delituosas que devem ser apuradas pela autoridade competente
, contudo, tal situação, conveniência/necessidade devem ser demonstradas previamente na representação seja pela Autoridade Policial e/ou Ministério Público, devendo sempre e sempre, ressaltar que a regra é a manutenção das garantias constitucionais do cidadão, dentre as quais o direito de sigilo e, o afastamento de tais garantias constitui medida de exceção. Destaco, oportunamente, que a ERB - Estação Rádio Base - é a denominação dada a um sistema de telefonia celular para a estação fixa com que os terminais móveis se comunicam, assim, a interconexão que a ERB tem com a CCC (Central de Comutação e Controle) ou com outras ERBs, é que permite a realização das chamadas entre os terminais celulares e deles com os telefones fixos comuns, e vice-versa (Habeas Corpus 0468639-9 - Vara de Inquéritos Policiais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba). Dito isso, é de se esclarecer que diferente da medida deferida na decisão retro, o levantamento do sigilo das Estações de Rádio Base possibilita ao órgão requisitante obter as informações do posicionamento/localização aproximada do usuário do aparelho celular, no momento em que está procedendo a ligação ou posteriormente, possibilitando também a identificação de todo o círculo de relações do usuário alvo.
Logo, no presente caso, deve-se observar que a autoridade requisitante ao inverso do usual, já que não possui os dados telefônicos dos suspeitos, almeja colher todas as ligações feitas entre o período de 18:00 horas às 19:00 horas na região de Juína/MT nas CGI, latitude longitude e azimute declinadas na representação e, a partir desta analisar qual usuário realizou/recebeu 3 ligações de aproximadamente 60:00 segundos, e, consequentemente, encontrar a identificação de pelo menos um dos participantes da chacina ocorrida data na de 21/11/2020
. É de grande interesse destacar que levantando as informações anteriores trazidas pela vítima, Laurilene, os agentes constataram que o suspeito não utilizou seu nome verdadeiro ou cartão de crédito/débito para fazer o pagamento da hospedagem em que se instalaram até o horário do embarque da vítima, não deixando qualquer vestígio a possibilitar sua identificação, escancarando o quão ardilosos são os executores da chacina que repercutiu em toda a região noroeste deste Estado, mas passado quase um mês dos acontecimentos, pouco se sabe sobre a identidade dos criminosos. Neste diapasão, é indubitável que a cautelar requerida é útil para o aprofundamento das investigações e principalmente identificação dos criminosos, além de possibilitar traçar uma linha paralela de quem seriam os mandantes do crime e seus demais comparsas, e se apresenta proporcional à natureza e complexidade do crime investigado. (...) Neste deslinde, havendo indícios que o suspeito que estava no o posto de combustível Krupinski a bordo do veículo GM/S10, é a mesma pessoa que estava se comunicando com terceiros na imagem juntada aos autos pela autoridade policial, aliado com as informações da vítima sobrevivente, é impositivo o acolhimento da pretensão para elucidação das diligências a serem realizadas pela Delpol. Ante o exposto, presentes os indícios e necessidade da diligência objetivada,
DEFIRO o pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos das ERBs (Estação Rádio Base)/CGIs que captem os sinais e deslocamentos no perímetro do terminal rodoviário do Município de Juína/MT, abrangendo as operadoras Tim, Claro, Oi e Vivo, determinando que forneçam o histórico de ligações efetuadas e recebidas na da data de 21/11/2020, no período entre 18:00 a 19:00 horas (horário de Mato Grosso).
Apresentado o extrato reverso e os dados das ERBs, promova a autoridade policial relatório dos dados colhidos, indicando os números de telefones e informações obtidas. Por fim, proceda-se ao cumprimento integral das determinações exaradas, dando ciência ao requisitante e, após a colheita das provas, cientificando-se o Ministério Público. Às providências. (...)”. Após a decisão de quebra do sigilo telemático, foi decretada a prisão preventiva do acusado, sendo que o mandado de prisão foi devidamente cumprido no final do ano passado, conforme citado alhures. Em seguida, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público Estadual e, após o recebimento, determinou-se a citação do acusado. Citado, o paciente apresentou resposta à acusação em id. 140505563 (autos n. 1001330-64.2020.8.11.0088) através de procurador constituído, oportunidade em que a defesa algumas preliminares, dentre elas, a preliminar “Da ilegalidade na utilização da Estação Rádio Base – Analogia In Malam Partem”. Ato contínuo, o feito foi saneado, oportunidade em que esse Juízo afastou as preliminares alegadas pela defesa de Jacó Nascimento de Melo, e, em seguida, foi designada audiência de instrução e julgamento, vejamos (id. 142171799): “(...). Passo a analisar as preliminares arguidas pela defesa de JACÓ NASCIMENTO DE MELO. Em id. 140505563, a defesa de Jacó alegou, preliminarmente, a ilegalidade na utilização da estação rádio base; a nulidade do reconhecimento fotográfico e por fim, requereu ainda a rejeição parcial da denúncia quanto ao delito de estupro. Pois bem. Sobre a preliminar de ilegalidade na utilização da estação rádio base, foi alegado, em síntese, que a geolocalização via sinais da ERB não se confunde e não possui a mesma proteção constitucional e regulamentação que a comunicação telefônica, sendo que o único dispositivo legal que abre espaço para o uso das ERBs na persecução penal diz respeito, tão somente, aos crimes de tráfico de pessoas. Sobre a referida preliminar, entendo que não assiste razão à defesa, uma vez que a quebra de sigilo por meio das ERB’s foi devidamente autorizada por esse Juízo, através da decisão proferida em id. 46003095, onde constatou-se a existência de elementos concretos que recomendou o deferimento da medida requerida pela autoridade policial. Assim, como houve uma decisão judicial autorizando a realização da referida diligência, não há que se falar em ilegalidade da utilização de ERB’s. Portanto, afasto a preliminar arguida. Sobre a preliminar de nulidade de reconhecimento fotográfico, a defesa alega não foram observadas as determinações explícitas na norma processual e nas regulamentações completares, de modo que não há qualquer tipo de justificativa da autoridade policial a respeito da impossibilidade da realização do reconhecimento pessoal, que deve ser realizado com preferência sobre o reconhecimento fotográfico, violando assim o disposto na Resolução no 484/2022 do CNJ. Contudo, mis uma vez não assiste razão à defesa de Jacó, tendo em vista que o reconhecimento fotográfico foi realizado de forma legal e dentro dos parâmetros impostos pela legislação, pois, na época, o investigado estava foragido, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais. Diante disso, afasto a preliminar arguida. De mais a mais, constata-se que, na exordial acusatória, há satisfatória exposição dos fatos em relação aos crimes imputados, com todas as circunstâncias evidenciadas pela investigação policial até aquele momento processual, de forma que não há inépcia da inicial. Sob outro aspecto, neste momento processual não se verificam fatos a indicar a manifesta atuação em excludente de ilicitude, bem como não se mostram, pelo menos por enquanto, indícios manifestos de que os acusados sejam inculpáveis. Além disso, os fatos narrados constituem, em tese, infração penal e não se vislumbra, por ora, causa excludente de punibilidade. Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. Ademais, quanto às demais teses levantadas pela defesa, entendo necessário dar início à instrução processual, a fim de esclarecer a verdade sobre os fatos. (...) Outrossim, como se extrai da decisão citada alhures, a questão discutida pela defesa foi recentemente analisada por esse Juízo nos autos da ação principal, oportunidade em que foi reconhecida a legalidade na utilização de ERB’s, sob o fundamento de que houve uma decisão prévia, onde constatou-se a existência de elementos concretos que recomendou o deferimento da medida requerida pela autoridade policial. (...).

Em suma, há norma que permite formar conjunto probatório em processo judicial penal, em caráter incidental ou autônomo, de registros de conexão ou de acesso a aplicações de internet (art. 22,
caput
do Marco Civil da Internet). Assim, com os fundados indícios de prática criminosa grave evidenciados pela autoridade judiciária, com justificativa plausível e motivada para os fins da instrução e com indicação de período, tem-se por escorreita a decisão do juízo singular, não sendo possível qualquer acolhimento das teses ventiladas neste
writ
:

(...) Medida que está
respaldada no art. 22 do Marco Civil da Internet
, e em
consonância com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte
que reconheceu “
a legalidade da ordem judicial que determina quebra de sigilo de dados informáticos estáticos relativos a dados pessoais e registros de conexão ou acesso a servidores, navegadores ou aplicativos de internet, delimitada por parâmetros de pesquisa em determinada região e por período de tempo, desde que, presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, a decisão seja proferida por autoridade judicial competente, com fundamentação suficiente, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios mínimos que indiquem a configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública
.” (AgRg no RMS n. 66.791/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). (...) (AgRg no RMS n. 72.137/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe de 27/2/2024
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Faço alguns adendos, que entendo de vital importância.

Primeiramente, é necessário que se diga que não existiu analogia
in malam partem
na decisão que deferiu o pedido de quebra de dados telefônicos das ERB ́S (Estação Rádio Base) feito pelo magistrado de piso, uma vez que não se baseou na Lei no 9.296/96, bem como não fez referência expressa à Lei de Interceptação Telefônica, que diz respeito à quebra de sigilo telefônico, telemático de envolvidos em crimes.

No caso específico, não se sabia quem eram os envolvidos no crime, pois os delitos foram praticados no ano de 2010 e o paciente foi preso apenas no ano de 2023, no Estado de São Paulo, onde se encontrava foragido e com nome falso, sendo deferido pelo juiz de piso, tão somente que a concessionária de serviço público fornecesse os dados captados pelas Estações de Rádio Base, em determinadas localidades para fazer o cruzamento de informações.

Foram captadas imagens da vítima sendo levada à rodoviária para comprar o bilhete com o próprio paciente, e naquele momento foi feita uma ligação, que foi captada, conforme consta nos autos. Também foi captada outra ligação em um posto de combustível

Assim, o juízo de piso solicitou, por meio de ofício, à concessionária que remeteu os dados de quais foram os números que fizeram as ligações e que se contactaram através daquelas Estações de Rádio Base, presentes naquelas localidades.

Sendo assim, não foi uma quebra de sigilo específica do paciente, foi feito um cruzamento de dados para identificar qual número foram feitas aquelas ligações naqueles momentos, tudo isso para se chegar à autoria do delito.

Dessa forma, não existiu a quebra da inviolabilidade do sigilo do paciente. Isso é atividade investigativa do Estado, tão somente. Não se adentrou na esfera de intimidade do paciente, para isso seria outra decisão.

Entendo que o Juiz não fez de acordo com a Lei no 9.296/96, e sim com base na Lei do Marco Civil da Internet, que é uma lei permissiva para que se busque autorização para cruzamento de dados de ERB ́S, e a Lei no 12.965/2014, respalda a decisão invectivada.

A Lei no 12.965/2014, no artigo 22, dispõe o seguinte:

A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.

Entendo como uma relação direta de investigação feita para coletar dados das operadoras e não como invasão de privacidade do réu, muito pelo contrário, isso é atividade puramente investigativa, que foi muito bem-feita na ocasião, pois logrou a identificação do número que levou à localização do implicado.

Com esses adendos, acompanho o voto do eminente relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024